Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702652-88.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA postula, às fls. 1/3 ID 39648168, a expedição de ofício à Procuradoria do Distrito Federal, para que “seja possibilitada a renovação da Certidão com Efeitos de Negativa, uma vez que os créditos tributários ora discutidos estão devidamente suspensos nos termos do art. 151, II do CTN”. Alega que, embora tenha efetuado o depósito integral dos valores em discussão para não sofrer cobranças indevidas e renovar a certidão de regularidade fiscal, esse documento foi negado sob o argumento de que não cumpriu uma série de requisitos da IN 15/2020 e de que este Tribunal teria rejeitado seus pedidos. Ressalta que informou a impossibilidade técnica de cumprir os requisitos da IN 15/2020 e que os depósitos não podem ser convertidos em renda até o trânsito em julgado do mandado de segurança, o que ainda não teria ocorrido em razão de ter oposto embargos de declaração, mas o pedido ainda assim foi indeferido. Decido. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe o seu depósito integral, na esteira do que dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Consoante explana Vladimir Passos de Freitas: “O depósito representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória. Assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN, art. 157, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art.100 da Constituição. (Código Tributário Nacional comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS; Revista dos Tribunais, 6a ed., p. 760)” Trata-se de matéria consolidada no plano jurisprudencial, como se colhe da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte dicção: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Essa exigência legal foi atendida na espécie, na medida em que a Requerente depositou os valores cobrados na sua integralidade, conforme guias e comprovantes de fls. 1/30 ID 39648173. Suspensa, pois, a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Pública fica impossibilitada de praticar atos executórios em face do sujeito passivo até que haja o trânsito em julgado da demanda, motivo pelo qual deve ser assegurada a expedição de certidão de regularidade fiscal, sob pena de ofensa a direito subjetivo do contribuinte. Nesse sentido, decidiu este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. LEI 3196/03. LEI DISTRITAL. PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CTN. SÚMULA 112/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não está obrigado a analisar um a um dos dispositivos legais ou a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas. Além disso, tendo em vista que, embora sucinta, a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, não há como prosperar a alegação negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Se observarmos a redação do inciso IV do art. 6o, resta evidenciada a prescrição de que o pleiteante aos benefícios do Pró-DF II deve estar adimplente com todas as suas obrigações tributárias, não se restringindo apenas às obrigações na esfera distrital. 3. Assim, não há como prosperar a tese jurídica autoral, pois como explicitado anteriormente, a recorrente não preenche as condições estabelecidas pela Lei no 3196/03, sobretudo a imposta pelo inciso IV do art. 6o. 4. O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. (APC 20150111462232, 4a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJE 29/5/2017)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ARTIGO 151 DO CTN. 1. Restando manifesto o inconformismo da agravante quanto à decisão resistida, trazendo argumentos específicos, revela-se patente o preenchimento da regularidade formal do recurso. 2. Incabível a invocação de ilegitimidade passiva, em sede de contrarrazões, se a decisão agravada não versa sobre tal matéria, impedindo sua análise pela via eleita, sob pena de supressão de instância, inadmissível no nosso ordenamento jurídico. 3. Consoante dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito em dinheiro do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. 4. "Suspensa a exigibilidade do crédito, pelo depósito de seu montante integral, fica obstada a inscrição do débito em dívida ativa, não podendo ser recusada a expedição de Certidão Negativa de Débito." (RESP 202204). 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 20090020017964, 4a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJE 8/6/2009)” MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. ANO 2016. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, ao mesmo tempo em que garante a sua quitação. Assim, a improcedência do pedido, em sede de anulatória, após o trânsito em julgado, autoriza a conversão em renda a favor da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Segurança concedida. (MS 07062694720208070000, 2a CC, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 30/11/2020) ISTO POSTO, defiro o pedido para determinar a renovação da Certidão com Efeitos de Negativa, conforme requerido. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator